Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3458 - Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800192-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: EMANUEL FELIPE COSTA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INVESTIGAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRAZO EXPIRADO SEM COMPROVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Conforme informações da autoridade coatora, o ora paciente encontra-se preso temporariamente
desde o dia 05/01/2021
, e até o final do expediente do dia

08/02/2021, antes do início da sessão de julgamento, não houve o decretação da prisão preventiva, nem o recebimento da denúncia, e também não houve a prorrogação da prisão temporária decretada no prazo de 30 dias.

2.
A prorrogação do prazo da prisão temporária não é automática, devendo sua imprescindibilidade ser comprovada com base em elementos colhidos enquanto o acusado estava preso.

3. Conforme art. 2º, parágrafo 7º, da Lei 7960/90: “Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva”. Portanto, decorrido o prazo da prisão temporária, o preso deverá ser colocado imediatamente em liberdade, sem necessidade de expedição de alvará de soltura, salvo se houver prorrogação da temporária ou se tiver sido decretada sua prisão preventiva, o que não ocorreu até o presente momento conforme apresentado. Decorrido o prazo da prisão temporária, o preso deverá ser colocado imediatamente em liberdade, sem necessidade de expedição de alvará de soltura, salvo se houver prorrogação da temporária ou se tiver sido decretada sua prisão preventiva, o que não ocorreu até o presente momento.

3.
Ordem concedida para revogar a PRISÃO TEMPORÁRIA que teve seu prazo finalizado
em 03/02/2021
, sem prorrogação, devendo ser colocado o paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 5ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, nos dias 09 a 11 de Fevereiro de 2021, à unanimidade de votos
,
conhecer o writ e CONCEDER a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS

CORPUS

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR impetrado pela advogada constituída, Dra.
NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,
em benefício

de EMANUEL FELIPE COSTA SOUSA, atualmente recolhido na delegacia do município de Ipixuna do Pará, contra ato do JUIZO

DA

VARA ÚNICA DA COMARCA

DE IPIXUNA DO PARÁ/PA, que, que manteve sua prisão temporária, nos autos de nº 0004083-46.2020.8.14.0017.

Extrai-se da impetração que no dia 02/01/2021, o ora paciente foi custodiado por conta de decreto de prisão

temporária

pelo

prazo

de

30

dias, como

medida

cautelar

pela

suposta participação

no

crime de

homicídio

da

vítima

Max

Willians

Paixão

Alves, vulgo “Burrinho”. Contudo, foi apresentado

pedido

de

relaxamento

da

prisão temporária em 05/01/2021, e este

foi

negado

sob

o

fundamento

de

que

persistiam

os

motivos

que fundamentaram a decretação da prisão.

Aduz que no dia

05/01/2021 foi

realizada

a

3º reinquirição do ora paciente, na

qual

confessou

parcialmente

as

acusações

a

si

imputadas, isto é, participação apenas na ocultação do cadáver (CP, art. 211).

Aponta condições pessoais favoráveis, pois possuidor de residência fixa, onde reside entre seus familiares, e de bons antecedentes.

Ressalva por fim que o paciente nunca

se

negou

a

colaborar

com

as investigações,

tendo

inclusive

confessado

sua

participação

parcialmente,

narrando

a veracidade dos fatos, e ainda que não tenha sido oficialmente finalizada a apuração dos fatos, o

nobre

Delegado de

Polícia

responsável

pelas

investigações,

se

manifestou nos

autos

conforme

ID. 22241342,

pela

revogação

da

prisão

temporária

do requerente, por entender não se fazer mais necessárias as investigações.

Requer a imediata LIBERDADE

PROVISÓRIA

do

paciente,

mediante

imposição

de

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA

em

favor

do

paciente,

para responder em liberdade ulteriores termos do processo-crime.

Os autos foram inicialmente analisados por mim, no regime de plantão, momento em que determinei o encaminhamento dos autos ao expediente normal, diante de não cabimento das hipóteses de plantão. Posteriormente distribuídos a esta relatora, neguei a liminar e solicitei informações à autoridade demandada, devidamente apresentadas.

Por fim, o r. do Ministério Público de 2º Grau, Dr.
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
apresentou parecer manifestando pelo conhecimento e denegação da presente ordem de habeas corpus.

Em pesquisa no Sistema PJE –
1º Grau
, nos autos de nº 0800483-90.2020.8.14.0111, em 08/02/2021 (último dia antes do início do julgamento na 5ª Sessão Ordinária, em que o presente feito se encontra pautado), constam as seguintes movimentações após as informações prestadas pela autoridade coatora, bem como apresentação do parecer ministerial:

- Novo pedido de relaxamento da prisão temporária, no dia 26/01/2021;

- Representação da autoridade policial pela Decretação da Prisão Preventiva, no dia 29/01/2021;

- Relatório de conclusão do Inquérito da autoridade policial, no dia 29/01/2021;

- Manifestação favorável do Ministério Público, em 02/02/2021, pela decretação

da

prisão

preventiva

formulada

pela

Autoridade Policial dos investigados JOSÉ WEMERSON BEZERRA DA COSTA, EMANUEL FELIPE COSTA, ora paciente, de e WAGNER MUNIZ DA SILVA, requerendo a imediata expedição dos

respectivos

mandados

de

prisão,

tudo

a

bem

da

manutenção

da

Ordem Pública e garantia da aplicação da Lei Penal.

- Por fim,
a denúncia foi oferecida no dia 02/02/2021, ID 22947612, extraindo-se que o ora

paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 211, do Código Penal
, e JOSÉ WEMERSON BEZERRA DA COSTA e WAGNER MUNIZ DA SILVA como incursos nas sanções do art. 121, §2º, II e IV,e art. 211, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, acolho o presente
writ.

Sabe-se que prisão temporária - Lei 7.960/89 - presta-se a acautelar o inquérito policial e somente poderá ser decretada quando imprescindível para as investigações -
periculum libertatis
- e desde que haja indícios de autoria ou participação do investigado -
fumus comissi delicti
- em um dos crimes previstos pela própria lei, atendidos os requisitos do artigo 1º da Lei e objetiva possibilitar o esclarecimento das circunstâncias, colheita de provas e estabelecer a inequívoca autoria do ilícito.

Analisando as informações prestadas em 18/01/2021 pela autoridade coatora e os demais documentos constantes nos autos, verifica-se que o ora paciente teve

a

sua prisão temporária decretada

por

30 (trinta)

dias,

pela

suposta

prática

do

crime

de HOMICÍDIO

MAJORADO contra a vítima Max Willians Paixão Alves ocorrido no dia 28/12/2020, pela imprescindibilidade da segregação para assegurar a eficácia da investigação criminal.

Constando ainda que a
pós o cumprimento do mandado de prisão temporário do paciente, este manifestou interesse por uma nova reinquirição, oportunidade em que confessou parcialmente os fatos que lhe foram imputados, afirmando só ter praticado a ocultação do cadáver com os demais acusados.

Assim, a medida foi decretada e posteriormente mantida para assegurar a apuração dos fatos, com

o

fim

de

resguardar

o aprofundamento das investigações, seja com a juntada do exame necroscópico da vítima, seja com a obtenção de outras provas reunidas no curso da investigação, como acareações, confrontação de depoimentos dos investigados

Wagner

Muniz

da

Silva,

vulgo

“Morgado”

e

Emanuel

Felipe

Costa

Sousa,

vulgo

“Birinha”, identificação e oitiva das testemunhas que estavam no dia da ocorrência do fato e foram citadas no depoimento do

investigado

Emanuel

Felipe

(indivíduos

de

alcunha

“Tiago”

e

“Felipe

mortadela”),

realização

e/ou acompanhamento

de

outras

provas

periciais,

inclusive

retornar

ao

local

para

explicar

detalhes

sobre a ocultamento do cadáver, etc. (art. 167 do CPP).

Deste modo, corretamente a autoridade coatora entendeu pela existência da presença do
periculum libertatis
retratada na necessidade da segregação
cautelar do ora paciente. para assegurar o regular prosseguimento das investigações policiais mencionadas e
conclusão do inquérito. E que o fumus comissi delicti
estaria configurado pelos próprios elementos de
investigação apontados no inquérito policial com fortes indícios de autoria e/ou participação
na prática do crime, sendo mantida a prisão temporária em 12/01/2021.

Com relação à legalidade da prisão temporária decretada, como bem ponderou o Procurador de Justiça:

“
Restaram preenchidos dois dos pressupostos da

prisão, contidos

nos

incisos

I

e

III,

do

art.

1º

da

Lei

7.960/89,

pois

evidente

a

necessidade

da colheita

de

provas

indispensáveis

às

investigações, tais

quais a juntada

do

exame necroscópico

da

vítima,

acareações,

confrontação

de

depoimentos

dos

investigados, identificação e oitiva de testemunhas, bem como a realização e/ou acompanhamento de outras provas periciais. Assim,

ao

contrário

do

que

tenta

fazer

crer a impetrante,

a

decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção até o final do prazo”.

Portanto, não houve constrangimento ilegal, pois adequadamente fundamentada a decisão no momento em que foi decretada a prisão temporária e posteriormente mantida pelo preenchimento dos requisitos contidos

nos

incisos

I

e

III,

do

art.

1º

da

Lei

7.960/89, diante da existência de indícios suficientes da autoria do delito de homicídio consumado, bem como na indispensabilidade da medida às investigações, a fim de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal que estava sendo atribuída ao ora paciente.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – CONSTATAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA – IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – LEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITOR – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM SO REQUISITOS DA TEMPORÁRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente investigado pelos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas. 2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão temporária e de fundamentação, bem como de condições pessoais favoráveis do paciente.
3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação da presença dos requisitos da prisão temporária.
4. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das de (1580272, 1580272, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-04)

Contudo, extrai-se da
pesquisa no Sistema PJE –
1º Grau
, em
08/02/2021
, nos autos de
nº 0800483-90.2020.8.14.0111,
que houve
Representação da autoridade policial pela Decretação da Prisão Preventiva, no dia 29/01/2021,
pela autoridade coatora, bem como foi apresentado
relatório de conclusão do Inquérito da autoridade policial no mesmo dia.

Também consta manifestação favorável do r. Ministério Público, em 02/02/2021, pela decretação

da

prisão

preventiva

formulada

pela

Autoridade Policial dos investigados JOSÉ WEMERSON BEZERRA DA COSTA, EMANUEL FELIPE COSTA, ora paciente, de e WAGNER MUNIZ DA SILVA, requerendo a imediata expedição dos

respectivos

mandados

de

prisão,

tudo

a

bem

da

manutenção

da

Ordem Pública e garantia da aplicação da Lei Penal.

Extrai-se ainda que a
denúncia foi oferecida no dia 02/02/2021, ID 22947612, sendo o ora

paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 211, do Código Penal (Ocultação de cadáver)
, e JOSÉ WEMERSON BEZERRA DA COSTA e WAGNER MUNIZ DA SILVA como incursos nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, e art. 211, do Código Penal.

Por fim, pelo Sistema de acompanhamento processual, PJE-1º Grau, os autos estão conclusos desde o dia 02/02/2021 para apreciação da preventiva representada pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, e recebimento da denúncia, caso seja esse o entendimento da autoridade coatora.

Como dito, a prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficiente investigação criminal policial, cuidando-se de infração penal de particular gravidade, devidamente apontada em lei.

E, como bem leciona o Professor Renato Brasileiro da Lima:
“Prestando-se a prisão temporária para resguardar, tão somente, a integridade das investigações, forçoso é concluir que, uma vez
RECEBIDA A DENÚNCIA
,
não mais subsiste o decreto de prisão temporária, devendo o denunciado ser colocado em liberdade,

salvo se sua prisão preventiva for decretada
.
Prisão temporária, por conseguinte, somente na fase pré-processual
”. (In, Manual de Processo Penal: volume único. 6.ed.rev.ampl., e atual. Salvador: Ed. JusPodivum, 2018, p. 1041) [Grifos nossos.]

Conforme informações da autoridade coatora, o ora paciente encontra-se preso temporariamente
desde o dia 05/01/2021
, e até o final do expediente do dia

08/02/2021 não houve o decretação da prisão preventiva, nem o recebimento da denúncia, e também não houve a prorrogação da prisão temporária decretada no prazo de 30 dias.

A prorrogação do prazo da prisão temporária não é automática, devendo sua imprescindibilidade ser comprovada com base em elementos colhidos enquanto o acusado estava preso.

Conforme art. 2º, parágrafo 7º, da Lei 7960/90:

“Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva”.

Portanto, decorrido o prazo da prisão temporária, o preso deverá ser colocado imediatamente em liberdade, sem necessidade de expedição de alvará de soltura, salvo se houver prorrogação da temporária ou se tiver sido decretada sua prisão preventiva, o que não ocorreu até o presente momento conforme apresentado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO. A PRISÃO TEMPORÁRIA FOI DECRETADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018, PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS E,
NÃO HAVENDO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA OU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DEFERIDO PELO JUÍZO,
A PRISÃO TEMPORÁRIA SE ENCERROU NA DATA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2018
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

ORDEM CONCEDIDA
. [TJPA. HC 0809962-23.2018.8.14.0000. ACÓRDÃO Nº 1291057. RELATORA. DESA. EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. SEÇÃO DE DIREITO PENAL. J. 21/01/2019)

DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO do presente Habeas Corpus e CONCEDO a ordem, para REVOGAR A PRISÃO TEMPORÁRIA que teve seu prazo finalizado
em 03/02/2021
, sem prorrogação, devendo ser colocado o paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/02/2021